Tribunal: STF
Processo: AI 592403
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE PROVEU O
   AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA DESDE LOGO CONHECER DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO E A ELE DAR PROVIMENTO (ART. 544 §§ 3º E 4º DO
   CPC), NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RAZÕES RECURSAIS QUE
   NÃO SE INSURGEM QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO, MAS TÃO-SOMENTE
   ALEGAM A INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO PROVIDO.
Não assiste
   razão à recorrente quanto à alegada intempestividade do recurso
   extraordinário. É que dos autos consta a cópia do recurso
   interposto via fac-símile, protocolado na Corte de origem dentro
   do prazo recursal. Logo, são tempestivos os originais, uma vez
   que respeitado prazo do caput do art 2º da Lei nº 9.800, de
   16.05.1999.
Agravo desprovido.